Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATOS INEXISTENTES. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITOS NÃO CONTRAÍDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE MÓVEIS. PROVA. ÔNUS DAS RÉS. PERÍCIA DISPENSADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante autor demonstrou corretamente os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença.
2. Verificado que o magistrado analisou todo o contexto fático-probatório trazidos pelas partes e resolveu satisfatoriamente as questões discutidas na lide, deve ser rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.
3. Ainda que a fundamentação seja concisa, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao entendimento do apelante não acarreta a nulidade do decisum por falta de fundamentação.
4. Ao dispensar a prova pericial, os integrantes do polo passivo da relação processual não se desincumbiram do ônus de comprovar que o financiamento e os serviços de marcenaria foram contratados pelo autor.
5. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
7. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não provoque o enriquecimento indevido da vítima, nem se torne inexpressiva.
8. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.